Tribunal: TJBA
Processo: 8016373-54.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016373-54.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: TATIANE NADJA OLIVEIRA DE JESUS Advogado(s): MARCOS VINICIUS SANTOS DE ASSUNCAO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s):DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO REJEITADA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REDA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A FUNÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO. EDITAL Nº 06/2018. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO. IMPETRANTE QUE EXERCE A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL. FUNÇÕES PÚBLICAS DISTINTAS. INAPLICABILIDADE DO INTERSTÍCIO MÍNIMO ENTRE AS CONTRATAÇÕES. PRECEDENTES DO STJ. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8016373-54.2020.8.05.0001 em que figura como apelante TATIANE NADJA OLIVEIRA DE JESUS e como apelado MUNICIPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.